Tribunal: TJDFT
Processo: 0749976-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749976-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRUTO PROIBIDO COMERCIAL &amp; INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: 40.991.097 BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA, BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRUTO PROIBIDO COMERCIAL &amp; INDUSTRIAL LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta em face de BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas conveniados em nome do cônjuge da executada e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil (ID 215691141). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. No caso de pagamento por meio de boleto bancário, embora o processamento da transação ocorra em até 48h após o pagamento, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, conforme orientação do site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), o que não se verifica na hipótese. Ausentes o devido recolhimento e comprovação do pagamento. Ao agravante, FRUTO PROIBIDO COMERCIAL &amp; INDUSTRIAL LTDA, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator